Tribunal: TJDFT
Processo: 0729336-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BISAVÔ. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A obrigação alimentar em questão é subsidiária e complementar, pois, em primeiro lugar, os alimentos devem ser prestados pelos próprios genitores, ou ainda pelos avós, para somente depois chegar ao bisavô.
2. Diante a excepcionalidade verificada no caso concreto, em que o próprio agravante admite que vinha ajudando financeiramente o agravado, entendo que os alimentos não podem ser rompidos de forma abrupta.
3.Observando-se o trinômio da necessidade, possibilidade, proporcionalidade, tenho que, em princípio, são adequados os alimentos provisórios no patamar de 5% (cinco por cento) da remuneração bruta do alimentante, abatidos somente os descontos compulsórios.
4. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da questão posta.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.